Tribunal: TCU
Processo: 003.103/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2217/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.103/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Alves Paes (XXX.393.787-XX); Claudemir Morais da Nobrega (XXX.424.777-XX); Elisabete Weinert Mendonca (XXX.380.157-XX); Joao Luiz Pirassinunga (XXX.945.847-XX); Luiz Silva de Mendonca (XXX.084.167-XX); Norma Maria Ferreira Marques (XXX.526.217-XX); Reinaldo da Silva Pinto (XXX.350.117-XX); Rita de Cassia Braga Bispo (XXX.076.607-XX); Ruth Beatriz Silva Caldeira de Andrada (XXX.764.517-XX); Vania Soares de Magalhaes (XXX.441.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Museus. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.